Tribunal: TJDFT
Processo: 0709641-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709641-04.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA GLAETE DE ARAUJO DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora insurge-se contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (id 61920993 – autos principais) que, por ausência dos requisitos legais, indeferiu tutela antecipada consistente na reversão de aposentadoria e pagamento de diferença salarial. Alega que as provas são suficientes para o ato concessivo da reversão de sua aposentadoria, conforme laudo médico. Requer a antecipação da tutela recursal. 2. A pretensão recursal exige dilação probatória que não tem lugar em agravo de instrumento. O laudo médico elaborado, recentemente pela Administração, desautoriza a afirmação da agravante, com base em laudo de seu médico particular, de que estaria apta a retornar ao exercício das funções públicas. Evidente, em princípio, a necessidade de prova pericial, a ser produzida perante o Juízo a quo. À falta do fumus boni juris acrescente-se a aausência do periculum in mora, pois a agravante vem recebendo proventos, ainda que proporcionais, e, se ao final sair-se vitoriosa, poderá reaver a verba a que eventualmente tenha direito. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 19/06/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR